Tribunal: TJPA
Processo: 0906310-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906310-34.2022.8.14.0301

APELANTE: DAVI DA CONCEICAO ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Davi da Conceição Alves contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante alega ter sofrido acidente de trabalho em 17/02/2005, com fratura na mão esquerda, resultando em sequelas que teriam comprometido sua capacidade laboral habitual. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de incapacidade laborativa aferida por laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, notadamente a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige a demonstração de que, após a consolidação das lesões oriundas de acidente, remanesceram sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual.

4.

O laudo médico pericial atesta que o apelante apresenta apenas discreta debilidade funcional na mão esquerda, sem repercussão significativa sobre sua capacidade para o labor habitual, afastando a hipótese legal de concessão do benefício.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que, na ausência de elementos técnicos idôneos que infirmem o laudo oficial, deve-se prestigiar a conclusão do perito judicial, por ser profissional de confiança do juízo.

6.

A improcedência do pedido encontra respaldo na ausência de redução funcional relevante e na inaplicabilidade do art. 104 do Decreto nº 3.048/99 ao caso concreto, diante da inexistência de limitação funcional apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação pericial de redução da capacidade laboral habitual em decorrência de sequela permanente.

2.

Não comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual, é indevido o benefício de auxílio-acidente.

3.

O laudo pericial judicial, quando claro e conclusivo, prevalece na ausência de provas técnicas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018; TJ-SP, AC nº 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Davi da Conceição Alves,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (Num. 23919319 - Pág. 1/5), o patrono do apelante relatou que o recorrente sofreu um acidente de trabalho, no dia 17/02/2005, que lhe causou uma gravíssima fratura na mão esquerda.

Salientou que o apelante passou a receber a auxílio-doença acidentário, tendo o referido benefício sido cessado no dia 13/04/2005.

Aduziu que o apelante, devido ao mencionado acidente, possuía uma série de limitações e sequelas que comprometiam sua capacidade laboral.

Sustentou, em resumo, que o apelante fazia jus ao benefício do auxílio-acidente previdenciário.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (Num. 23919347 - Pág. 1/5
)
.

Nas razões recursais (Num. 23919348 - Pág. 1/8), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a redução da capacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo concedido o benefício do auxílio-acidente em favor do apelante.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (Num. 23919351 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

23955747 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 25208927 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (ID 23919333 - Pág. 1/2
)
, o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“
DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente de trabalho, ocorrido em 17.02.05, quando sofreu trauma dos dedos médio e indicador da mão esquerda; com discreta debilidade das funções do dedo indicador.

-
A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade da função de preensão da mão esquerda, sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e para a que exerce e suas limitações não se enquadram

nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
. AUXÍLIO
ACIDENTE
. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO
NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de
trabalho
, resta descabida a concessão do benefício de auxílio

acidente
. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
TJ-RS -
Apelação
Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025